Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023), pela prática das condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), em continuidade delitiva. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.764/DF, no dia 8/9/2023, concedi a liberdade provisória a JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (CPF nº 937.335.771-91), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 95). 



    Em 19/3/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou a denúncia, imputando ao réu a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 222). 



    Em 22/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Aragarças/GO encaminhou, por correio eletrônico, a ficha de comparecimento semanal do réu, segundo a qual a última vez que ele compareceu foi em 1º/7/2024, tendo deixado de comparecer nos dias 8/7/2024, 15/7/2024 e 22/7/2024 (eDoc. 271).



    Em 23/7/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 285). 



    O mandado foi cumprido em 22/12/2024, em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 284), com audiência de custódia realizada por videoconferência em 23/12/2024 (eDocs. 289-290).



    Em 24/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 342).



    A Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE requereu (1) “a expedição de atestado de reclusão, com a finalidade específica de instruir pedido administrativo de concessão de auxílio-reclusão junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, benefício este destinado aos seus dependentes, sendo estes, 7 filhos e esposa” (eDoc. 364) e (2) autorização para que “possa se deslocar à Terra Indígena Sangradouro, no Estado do Mato Grosso, para participar da Cerimônia Cultural Tradicional do Povo Xavante, a realizar-se no período de 9 a 15 de junho de 2025” (eDoc. 366).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em decisão de 24/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 342):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Cumpre ressaltar que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual realizada entre 7/3/2025 e 14/3/2025, recebeu o aditamento da denúncia oferecida contra JOSE ACACIO SERERE XAVANTE em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    Além disso, o réu, em anterior ocasião em que esteve submetido a medidas cautelares, permaneceu foragido por 5 (cinco) meses, entre 23/7/2024 e 23/12/2024, tendo sido preso em região de fronteira com a Argentina, o que revela a absoluta necessidade e adequação das medidas cautelares ora vigentes.



    Ressalte-se que a prisão domiciliar concedida, neste caso, tem natureza humanitária, pois os relatórios médicos correspondentes ao réu JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE apontam que é portador de Diabetes Mellitus tipo II, não havendo que se falar em possibilidade de flexibilização da medida, considerada a anterior fuga do réu, bem como o recente aditamento da denúncia.



    Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de deslocamento formulado pela Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE.



    DEFIRO o requerimento de expedição de atestado de cárcere e DETERMINO ao Diretor da Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu/PR, que encaminhe aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a referida certidão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente